Tribunal: TJDFT
Processo: 0700694-38.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL INSERTA NO § 2o DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PROVEITO ECONÔMICO AFERÍVEL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, é claro ao estabelecer que, em regra, os honorários de sucumbência devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido. 1.1. Apenas em caráter subsidiário, quando inviabilizada a mensuração do proveito econômico obtido na demanda, os honorários de sucumbência devem ser fixados com base no valor da causa.
2. Há uma ordem a ser observada quanto aos critérios estabelecidos para fixação de honorários advocatícios, de modo que, (I) em primeiro lugar, deve ser utilizado o valor da condenação; (II) em segundo, para o caso de sentenças não condenatórias, o critério será o do proveito econômico alcançado com a ação; e, (III) em terceiro, quando não for possível mensurar o proveito econômico, deve ser considerado o valor atualizado da causa. Precedentes.
3. Na espécie, como é possível aferir o proveito econômico obtido pelo vencedor com a improcedência do pedido, visto que os honorários sucumbenciais devem ser calculados sobre o valor buscado na inicial, corrigido pelo IPCA, acrescido de multa moratória de 1% ao mês e juros de mora - a partir da data em que o autor reivindicava o pagamento da indenização securitária -, a fixação dos honorários não poderá ter por base o valor da causa, sob pena de haver distorção no arbitramento entre os honorários devidos aos patronos do autor, em caso de êxito, em detrimento do advogado da ré, caso o parâmetro de fixação de honorários se mantenha sobre o valor da causa, que teria como termo inicial de atualização monetária a data do ajuizamento da ação, em 2019.
4. Assim, como o autor, na ação de conhecimento, objetivava receber quantia reputada indevida, deve-se fixar os honorários sucumbenciais em favor do patrono da parte ré com lastro no valor do pedido formulado, dada a considerável quantia sobressalente em face da atualização do valor principal, que representa, inclusive, o efetivo proveito econômico que o réu alcançou com a improcedência do pedido.
5. Recurso conhecido e provido.